Tribunal: TJSP
Processo: 2162211-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2162211-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é paciente LUCIANO AZEVEDO EDUARDO e Impetrante
GILBERTO ANTONIO COMAR JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162211-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2162211-51.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos - DEECRIM UR9
Processo n. 0005911-38.2015.8.26.0496
Impetrante: Gilberto Antonio Comar Júnior
Paciente: Luciano Azevedo Eduardo
Voto n. 39238
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Gilberto Antonio
Comar Júnior, em benefício de Luciano Azevedo Eduardo, com pedido de
liminar, argumentando sofrer o paciente constrangimento ilegal, em razão de
excesso de prazo no julgamento dos pedidos de concessão de benefícios
(progressão de regime e livramento condicional).
Assevera que, após manifestação ministerial, ocorrida em
14/06/2020, ainda não houve decisão sobre os pleitos.
Sustenta haver violação ao princípio da razoável duração do
processo. Postula seja determinada a imediata apreciação do pedido,
porquanto preenchidos os requisitos legais.
Alega, também, que, após a ocorrência da atual crise do
“coronavírus COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da
doença nos presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a
concederem prisão domiciliar aos sentenciados.
Aduz que o paciente encontra-se no grupo de risco, pois
possui sequelas graves oriundas de traumatismo craniano, fazendo uso de
medicamento contínuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162211-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, liminarmente, seja deferida a progressão, o
livramento condicional ou a prisão domiciliar do paciente.
Liminar indeferida (fls. 286/287).
Prestadas informações (fl. 290/291).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou, se esse não for o entendimento, é pela denegação da
ordem (fls. 306/308).
É o relatório.
Segundo informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora, o paciente cumpre pena de 07 anos, 09 meses e 15 dias de
reclusão, pelo crime de tráfico de drogas. Foi progredido ao semiaberto em
06/06/2019.
Pleiteada progressão ao aberto e livramento condicional,
deu-se vista à acusação, que se manifestou contrariamente ao pedido, por
ausência do preenchimento do requisito objetivo. Determinou-se, em
17/07/2020, a intimação da defesa para manifestação.
O Habeas Corpus, como cediço, não se presta para agilizar
o andamento de pedidos, sobretudo quando o objetivo do paciente envolve
hipotética e incerta pretensão de obter benefícios ainda dependentes de
análise dos requisitos necessários ao seu alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (HC 3555, rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162211-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Habeas Corpus Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional Meio inadequado
incidente que se encontra em regular tramitação Inexistência
de negligência ou omissão do Magistrado que justifique o
habeas corpus, que não se presta para acelerar incidente da
execução de penas Ordem denegada”. (HC 11813593200,
rel. Des. Debatin Cardoso 08.05.2008).
“Habeas
Corpus.
Demora
judicial
para
apreciação
de
requerimentos em sede de execução penal. Reivindica-se a
concessão dos benefícios. Sede imprópria para agilização de
medidas vinculadas ao juízo de instância inferior ou a examinar
pretensão de benesses afetas à sede da execução penal sob
pena de fomento de instabilidade jurídica, subversão do devido
processo legal e supressão de instância” (HC n.
990.09.368240-0 5a Câmara do TJSP Rel. Sérgio Rui).
Vale pontuar que a autoridade tida como coatora não está
agindo com desídia, descaso ou má-fé; ao contrário, vem tomando
providências para a concretização da diligência, inexistindo constrangimento
a ser sanado, tampouco autorizando, a situação, transferência antecipada
ao estágio aberto.
No mais, quanto ao pedido de prisão domiciliar, com base
na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não restou
comprovada a necessidade efetiva de o paciente ser colocado em prisão
domiciliar. O fato de ser portador de sequelas decorrentes de traumatismo
craniano, por si só, não justifica o deferimento do pedido. Ao que consta,
vem recebendo o tratamento adequado.
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições
de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas. A impetração, repita-se, não trouxe elemento indicativo de que
o paciente esteja, efetivamente, no grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162211-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator